Tribunal: TJMT
Processo: 1006995-17.2023.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006995-17.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAISSA SANTOS LOBO CHAVES - CPF: 039.777.741-82 (APELANTE), ARMANDO HENRIQUE BAYMA GOMES - CPF: 916.244.951-68 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO CONSTATADA – JUROS DENTRO DA NORMALIDADE – DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DISPONIBILIZADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano por si só não é abusiva, o que só se configura quando há excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, para o período e espécie de contrato bancário, em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ – AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro Raul Araújo – Quarta Turma, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Laissa Santos Lobo
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou improcedentes os pedidos, contidos na
Ação Revisional,
ajuizada em face de
Banco
Banco C6 S/A
,
por entender ausente o interesse processual, consubstanciado na multiplicidade de demandas configurando abuso do direito de demandar. Por conseguinte, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade ante o benefício da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante aduz em suma a abusividade da cláusula que trata dos juros remuneratórios, incidentes no contrato celebrado entre as partes, que pede seja revisada.

Em consequência da suposta exorbitância dos juros remuneratórios, pede pelo deferimento do depósito mensal nos autos, do montante que entende devido (R$ 2.309,05).

Em sendo permitido o depósito, pugna pelo reconhecimento da descaracterização da mora.

Bem como, requer o afastamento de eventuais consequências da mora (como a manutenção da posse do veículo, objeto do contrato, a proibição de eventual busca e apreensão, o afastamento da cobrança de penalidades e encargos moratórios, bem ainda, o impedimento da inclusão de seu nome em cadastros negativos de inadimplência).

Por fim, pede pelo provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida e condenação do banco às verbas de sucumbência.

Contrarrazões, Id 191515660. Em seus argumentos, impugna o banco apelado a concessão de gratuidade à apelante. No mérito, pede pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Da impugnação à concessão da gratuidade)

Em suas contrarrazões, a instituição financeira

impugna, em preliminar, os benefícios da assistência judiciária gratuita, concedidos à apelante, sob o argumento de que não restou comprovada a hipossuficiência para arcar com as custas processuais.

Entretanto, seus argumentos não merecem prosperar.

Primeiramente,
quando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante.

Nesse sentido,
nota-se dos
autos que além da justiça gratuita ter sido concedida pelo magistrado singular, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, a Instituição Financeira apelada deve comprovar que o apelante possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Desta forma, não tendo o impugnante trazido quaisquer elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte autora, ora apelante, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – 08 DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados.

A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória.

(N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023) g. n.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (Mérito)

Trata-se de ação revisional de contrato, ajuizada por
Laissa Santos Lobo
em face do
Banco C6 S/A
, tendo como objeto o contrato de financiamento bancário celebrado no dia 21/12/2022, para aquisição do veículo (VW VOLKSWAGEM T-CROSS COMFORTLINE 1.0 TSI FLEX 5P AUT, 2021, gasolina, prata), liberando-se um crédito no valor de R$ 70.000,00, com pagamento parcelado em 48 vezes de R$ 2.505,45.

Reside o inconformismo da recorrente na taxa de juros remuneratórios ajustada no contrato (Cédula de Crédito Bancário sob no AU0000323044, Id 191514684), no percentual de 2,12 %a.m. e 28,68 % a.a., que alega acima da taxa média de mercado, utilizada à época.

Almeja a limitação da taxa de juros remuneratórios e o afastamento dos efeitos decorrentes da mora.

À luz da definição dada nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, incide na relação jurídica em pauta as normas do Código de Defesa do Consumidor e, a respeito, o tema está pacificado conforme a Súmula 297 do STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Por conseguinte, a análise se faz em vista desse regime jurídico, sem olvidar, entretanto, do disposto na Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme enuncia a Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp. 1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC (Resp 1.061.530/RS).

No entanto, além de não demonstrado que o parâmetro para essa comparação foi de fato a média de mercado para o mesmo tipo de operação, a mera fixação em patamar acima dessa media não configura abuso e portanto não justifica a alteração dos juros remuneratórios.

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...)”.
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Nesses termos, nota-se que ao entender pela abusividade dos juros remuneratórios, o Juízo singular aplicou de forma adequada a jurisprudência do STJ no sentido de que: i) a taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil (REsp 1.061.530/RS, 2a Seção, DJe de 10/3/2009); ii) para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto (AgInt no AREsp n. 1.942.512/RS, 4a Turma, DJe de 10/3/2022; AgInt no AREsp n. 1.823.166/RS, 4a Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.930.618/RS, 3a Turma, DJe de 27/4/2022; e AgInt no AREsp n. 1.643.166/SP, 3a Turma, DJe de 27/11/2020).

A propósito, esse é o entendimento desta Câmara, já proferido em casos semelhantes, vejamos:

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – VIABILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - ENCARGO NÃO INCIDENTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – REALIZAÇÃO DO ATO NÃO DEMONSTRADA – COBRANÇA INDEVIDA - RESP N. 1.578.553/SP – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano por si só não é abusiva, o que só se configura quando há excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. Se não incide na avença o encargo do qual a apelante busca a revisão, impõe-se o não conhecimento nesse ponto, por ausência de interesse recursal. A tarifa de registro é válida somente quando de fato foi realizado. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (AgRg no AREsp 357.081/RS). (N.U 1018390-89.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA - CAPITALIZAÇÃO - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL - CONTINUIDADE DA TAXA EFETIVA PACTUADA - JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO –POSSIBILIDADE QUANDO DEMONSTRADO O ABUSO – TAXA SIMILAR À MÉDIA PRATICADA NO MERCADO – TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – EXCLUSÃO DE SEGUROS – INOVAÇÃO RECURSAL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO INCIDÊNCIA NA AVENÇA - MORA DEBENDI CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE ENCARGO EXCESSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. (...) Conforme a Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual convencionado; é necessário estar configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (REsp 1.061.530/RS)”. (...) (N.U 1001717-45.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a sentença recorrida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023